Tribunal: STF
Processo: HC 239247
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kauane dos Santos Mariano contra decisão monocrática do Relator do HC 896.978/PR do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o pedido (evento 7).



    A Paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (evento 5)



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional. Sustenta a viabilidade de concessão de prisão domiciliar, pois a paciente é mãe de criança em fase de amamentação, e sucessivamente, de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante monitoramento eletrônico.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...).



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ 



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    Pretende a paciente, no caso, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por ser ela mãe de criança menor de idade. 



    A prisão preventiva da paciente foi mantida pelos seguintes fundamentos (eSTJ fl. 137/139): 



    [...] 



    Destaca-se que KAUANE foi presa em flagrante nos autos n.º 0001561- 06.2023.8.16.0140, na data de 27.07.2023, sendo a prisão convertida em preventiva, a qual foi posteriormente revogada pelo Superior Tribunal de Justiça (mov. 83.2, dos referidos autos). Mesmo assim, a requerente teria voltado a traficar drogas na sua residência, evidenciando que as medidas cautelares diversas da prisão não são eficientes para a garantia da ordem pública, evitando-se a prática de crimes pela investigada. Para além disso, ambos os crimes teriam sido praticados na presença do filho, o primeiro durante a gestação e o segundo após o nascimento da criança, motivo pelo qual fica excepcionada a regra geral prevista no Habeas Corpus n.º 143.641, do Supremo Tribunal Federal. 



    (...) 



    Ainda, o CREAS de Quedas do Iguaçu/PR apresentou o Informe Social 016/2024, do qual se extrai (mov. 155.5, dos autos n.º 0003014- 36.2023.8.16.0140):



    Atendendo solicitação de Vossa Excelência, informamos que na data de 09 de fevereiro do presente ano esta equipe conseguiu localizar via contato telefônico (46) 99913-3340 a avó paterna Sra. Loreci Bras Felimberti, a qual no momento está exercendo os cuidados da criança Yuri de 5 meses de idade, filho de Kauane dos Santos Mariano e Erlan Maciel Felimberti. Devido a Sra. Loreci e seu esposo, Sr. Orestes Pedroski, residirem no interior do município, solicitamos que no mesmo dia os avós comparecessem para atendimento no CREAS municipal. No horário agendado os avós compareceram, juntamente com o bebê Yuri, e em entrevista psicossocial a Sra. Loreci relatou que após a prisão de seu filho e de Kauane prontamente se disponibilizou em cuidar da criança e relata que pretende pegar a guarda provisória ou até definitiva de Yuri, pois não sabe o que irá acontecer em relação aos pais. 



    (...) 



    De acordo com essas informações, o infante está sendo bem atendido pelos avós paternos e, inclusive, teria sido retirado da situação de risco que seus genitores o submetiam, quando faziam, em tese, da residência um local para o tráfico de drogas. Isso revela que, mesmo em eventual libertação da requerente, diante do seu histórico criminal e dos bons cuidados prestados pelos avós, a obtenção da guarda do infante pela genitora deverá ser precedida de estudos para avaliar a possibilidade e a real vantagem para a criança que o convívio coma mãe traria a ele. Neste momento, portanto, não se mostra adequada a revogação da prisão preventiva com base nos fatos apresentados pela Defesa. Assim, por ora, deve ser mantido o decreto prisional. 



    [...] 



    Outrossim, sobre o tema, o Tribunal de origem consignou ao indeferir a liminar (e-STJ fl. 149/171):



    [...]



    II –Com efeito, a liminar não merece ser concedida. Isto porque, a concessão de liminar em é medida de extrema excepcionalidade, habeas corpus somente sendo admitida nos casos em que for demonstrada, de forma explícita e contundente, a necessidade de urgência na concessão da ordem. 



    Para tanto, a prova deve ser pré-constituída e livre de controvérsias, devendo a decisão atacada conter flagrante ilegalidade ou nulidade, o que não ocorre no caso em tela



    Em sede de cognição sumária, entendo que não se mostra viável a concessão da liminar pleiteada, uma vez que não se vislumbra a ilegalidade do ato emanado pela autoridade dita coatora. Ademais, entender de forma diversa demandaria uma verificação mais aprofundada das razões expostas no writ, o que não é viável nesta análise perfunctória. 



    Cabe destacar que a prisão da paciente se deu no âmbito da Operação Pacificare, que visa o combate ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual foram presas diversas pessoas. Consta da decisão que decretou a prisão preventiva (mov. 25.1, dos autos nº 0003014- 36.2023.8.16.0140): 



    (...) 



KAUANE DOS SANTOS MARIANO Foi presa em flagrante por tráfico de drogas no dia do cumprimento de mandado de busca e apreensão. Compartilhava o celular analisado com seu esposo ERLAN MACIEL FELIMBERT. Várias transações de entorpecentes e conhecimento claro sobre a traficância realizada pela quadrilha foi verificada. Inúmeras conversas com sua mãe IVONETE RIBEIRO DOS SANTOS, também investigada e uma das principais traficantes da quadrilha, sobre tráfico de drogas foram constatadas. Infere-se que parte da droga vendida pelos traficantes era separada em sua residência, em uma conversa ela pede para que MARIA EUNICE DIAS DO PRADO, venha buscar o entorpecente pois já está pronto. (...) 



Ademais, consta que há uma “guerra” neste Município pelo controle de pontos de tráfico de drogas, resultando na formação de uma “Cracolândia”, a qual “pode ser vista em qualquer horário do dia, onde usuários usam “crack” nas ruas e calçadas. Pessoas que circulam pelo bairro presenciam em plena luz do dia estes usuários fazendo o uso de drogas, as crianças brincam ao lado dos usuários como se aquilo fosse algo normal. A situação de uma “Cracolândia”, em qualquer cidade já é algo lamentável, agora totalmente inaceitável em uma cidade pequena como Quedas do Iguaçu, com cerca de apenas trinta mil habitantes, os quais, grande parte residem na zona rural” (mov. 1.3, fl. 9). 



Se isso não bastasse, há relatos de que os ora representados e/ou seus rivais estariam assassinando usuários que não reúnem condições financeiras para pagar pelas drogas consumidas, forçando-os, em muitos casos, à prática de pequenos furtos para sustentar o vício, fato que repercute de forma extremamente negativa nesta cidade de Quedas do Iguaçu. 



A “guerra” entre as organizações criminosas também estaria resultando na prática de homicídios contra membros do grupo rival, contribuindo para o aumento de número de homicídios nesta Comarca. 



E, de acordo com as transcrições das conversas armazenadas nos celulares apreendidos com um dos representados, há indícios de que armas e munições estão sendo distribuídas entre os membros da associação criminosa, tudo isso para garantir o controle dos pontos de tráfico ou para expandir a atuação dos supostos traficantes. 



(...) 



Ao lado deles, KAUANE, esposa de ERLAN MACIEL, e a mãe dela, IVONETE, seriam parte importante na prática do crime de tráfico de drogas, ambas sendo apontadas como as responsáveis pelo comércio de entorpecentes nas respectivas residências. IVONETE, inclusive, é descrita como “uma das principais traficantes da quadrilha” e que “parte da droga vendida pelos traficantes era separada em sua residência”, auxiliando na distribuição dos entorpecentes aos demais integrantes da associação. 



(...) 



Por outro lado, como constou desta decisão, há indícios suficientes da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, o que evidencia a periculosidade concreta e a necessidade de sua prisão cautelar, como forma de preservar a ordem pública, interrompendo a atividade do grupo criminoso. 



(...) 



Muito embora a petição tenha apresentado seus argumentos, certo é que da análise dos documentos existentes no caderno processual, diante da natureza e circunstâncias do crime, não merece prosperar, a priori, as alegações concernentes para a revogação da prisão preventiva ou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 



Cumpre ressaltar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não bastam para, isoladamente, justificar a revogação da custódia cautelar. De igual modo, revela-se insuficiente a fixação de medidas diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), incapazes de resguardar a contento a ordem pública, diante da existência de motivação idônea e compatível com a legislação para manutenção da constrição cautelar da paciente. 



Ademais, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do artigo 312 do Código de Processo Penal, qual seja, para assegurar a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração de condutas ilícitas. Somando-se a isto, sobre a informação de que possui filho menor de idade, não há prova idônea e concreta de que efetivamente resida com a mãe. Além disso, sequer a comprovação de que os cuidados da criança recaiam exclusivamente sobre a paciente, o que afasta o cabimento da prisão domiciliar. 



Rememore-se que o art. 318, caput, do Código de Processo Penal traz uma faculdade ao magistrado para substituir o cárcere preventivo em domiciliar, e não uma obrigatoriedade, oque afasta a sua aplicabilidade. 



(...) 



Acrescente-se que, ao menos neste momento processual, a conduta praticada, em tese, mostra-se típica, antijurídica e culpável, motivo pelo qual deve-se dar continuidade ao feito, com a manutenção da medida cautelar aplicada em desfavor da paciente. Assim, não cabe falar em deferimento da liminar. [...] 



    Sobre a prisão domiciliar das mães, dispõe o art. 318, complementado pela recente inclusão dos artigos 318-A, 318-B e 319 (pela Lei n. 13.769/2018), do Código de Processo Penal: 



(...).



    Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".



    Ademais, em 20/12/2018, foi publicada a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que estabelece a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher que esteja gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, bem como disciplina o regime de cumprimento de pena privativa de liberdade de condenadas na mesma situação, tendo incluído no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B. 



    In casu, como bem ponderado pela Corte a quo, a requerente não faz jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional: trata-se de paciente que, em tese, foi presa pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, no âmbito da Operação Pacificare, em sua própria residência. Nesta associação criminosa estariam envolvidos, ainda, o marido e a mãe da paciente, sendo esta, uma das principais traficantes da quadrilha (e-STJ fl. 152). Imperioso ressaltar que a paciente já teria sido presa anteriormente, nos autos n.º 0001561-06.2023.8.16.0140, na data de 27/7/2023, sendo a prisão convertida em preventiva, a qual foi posteriormente revogada por esta Corte Superior de Justiça, não parecendo fazer jus, portanto, a novo benefício (e-STJ fl. 137). 



    Demais disso, acrescentou o juízo a quo que não teria sido demonstrada a imprescindibilidade do cuidado materno à criança, a qual teria sido deixada sob os cuidados da avó paterna, e, de acordo com informações prestadas pelo CREAS municipal, possui interesse na guarda definitiva do infante (e-STJ fls. 138), situação excepcional passível de afastar o benefício da prisão domiciliar, segundo alguns precedentes do STJ: 



    (...).



    Ademais, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. 



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente